Tribunal: TJMT
Processo: 1013491-45.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013491-45.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA GONCALVES TRINDADE - CPF: 531.991.541-15 (PACIENTE), Excelentissíma Juíza da 1ª Vara Criminal de Sorriso (IMPETRADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ELIVAM CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 043.758.172-16 (VÍTIMA), JOSE RINALDO LEONEL DA SILVA - CPF: 055.136.554-46 (VÍTIMA), LEONARDO CONCEICAO SANTOS - CPF: 606.123.503-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX MATEUS FELIX BRITO - CPF: 059.180.711-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
ALEGAÇÃO –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
– IMPROCEDÊNCIA –
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP EVIDENCIADOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – MODO DE EXECUÇÃO – ASSASSINATO MEDIANTE DIVERSOS DISPARO DE ARMA DE FOGO – MOTIVO INSÓLITO –
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA –
PACIENTE QUE É PAI DE CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE
–

INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA IMPRESCINDIBILIDADE –
SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA.

Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada a manutenção da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e as circunstâncias que envolveram a conduta, a demonstrarem o desprezo pelo valor do bem jurídico atingido.

Demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

O fato do paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da prisão, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Necessário seja demonstrado de pronto a imprescindibilidade do paciente no cuidado dos filhos menores de 12 (doze) anos de idade, assim, não há que se falar em constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
João Batista Gonçalves Trindade
, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Extrai-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada, por supostamente ter cometido o delito de homicídio consumado e tentado por erro de execução.

Relata que
“no dia 13/07/2021 o acusado sem qualquer interpelação, seja judicial ou administrativa (inquérito) compareceu espontaneamente junto a delegacia de polícia judiciaria civil e não somente confessou a pratica do crime de homicídio mas sobretudo entregou a arma do crime”

Aduz que o paciente, é primário, convivente, pai de 02 (dois) filhos, possui residência fixa, trabalho licito, bem como não possui nada que possa manchar sua vida pregressa.

Salienta que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, bem como não encontra-se presentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Alega que
“A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o periculum libertatis, como também a inadequação das cautelares menos onerosas. ”

Explicita que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes ao caso.

Ante ao exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja reestabelecido o
ius ambulandi
do beneficiário, com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, e no mérito, a concessão da ordem, confirmando a liminar. Juntou documentos (Id. 95854497/96236957).

A liminar foi indeferia (Id. 96644966).

Informações prestadas (Id. 97187037/97187039 – 97510496/97510499).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça designado, Rosana Marra, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 99127959), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Habeas corpus. Sumário: Habeas corpus. Crimes de homicídio e homicídio tentado. 1. Impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea a manutenção da segregação cautelar. Predicados pessoais favoráveis. Suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). IMPOSSIBILIDADE. Édito constritivo devidamente fundamentado, observados os critérios do art. 312 do CPP, calcado na necessidade de garantia da ordem pública, bem como por conveniência da instrução criminal. Gravidade concreta da conduta. Modus operandi. Paciente efetuou três disparos contra a vítima em local público após uma briga de bar, sendo o último disparo efetuado na cabeça da vítima, no momento em que esta já estava caída no chão. Insuficiência das medidas cautelares diversas. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
João Batista Gonçalves Trindade
, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Para análise das teses ventiladas neste
writ,
necessária a transcrição das informações prestadas pela douta magistrada singular (Id. 97187037):

“(...)Cuida-se de medida cautelar através da qual a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva, temporária e expedição de mandado de busca e apreensão, em desfavor dos suspeitos Leonardo Conceição Santos, Max Mateus Felix Brito e João Batista Gonçalves Trindade (ora paciente), devidamente qualificados, sob o argumento de que teriam cometido o crime de homicídio
consumado
contra a vítima José Rinaldo Leonel da Silva, e
tentado
(por erro de execução) contra Elivam Carvalho de Oliveira, no dia 11 de julho de 2021, às 19:00 horas.

Após instado o MPE, o Juízo deferiu a representação (em anexo), decretando a prisão
preventiva
dos acusados Max Mateus Felix Brito e João Batista Gonçalves Trindade (paciente), a
temporária
do corréu Leonardo Conceição Santos e determinando a expedição de mandados de busca e apreensão em dois endereços, tendo em vista a presença de materialidade, indícios de autoria e as circunstâncias em que se deu o delito, evidenciando a necessidade da medida para garantia da ordem pública, diante da periculosidade manifesta dos agentes e/ou do risco de reiteração.

Insta consignar que o paciente, pelo que se apura das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, em análise sumária, realizou a conduta por motivação fútil (simples discussão), tendo atirado contra a vítima José em circunstância de difícil possibilidade de defesa, efetuando um dos disparos pelas costas, quando ela estava caída no chão, perseguindo-a e abordando-a novamente na escadaria, após o auxílio dos corréus. Ali efetuou mais dois disparos, sendo um na cabeça da vítima, consumando, assim, seu ímpeto homicida.

Nesta toada, registro o seguinte trecho do depoimento da testemunha Renan de Almeida, que viu a conduta praticada na escadaria (Vide id. 60837696, fl. 28): “ocasião em que viu um homem encostar a vítima contra a parede com o braço, levando a arma contra a cabeça da vítima e efetuando o disparo”.

Indispensável destacar que conduta foi praticada em local de diversão ("Clube Castelu ́s"), onde havia várias pessoas, tendo um dos disparos atingido, por erro de execução, a perna de um dos funcionários de estabelecimento (a vítima Elivam), que estava separando a briga da vítima José com o corréu Leonardo.

Tais circunstâncias, principalmente se enfocado o quadro sob o ponto de vista da cronologia dos eventos que permearam a dinâmica da ação criminosa, pendem por atestar e deixar clara a gravidade concreta do evento criminoso, apto a demonstrar a periculosidade do indiciado à sociedade, s.m.j.

Foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, em 20 de julho de 2021, na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

O Paciente, através de seu advogado constituído, apresentou pedido de Revogação da Prisão Preventiva, ainda que com a aplicação de medidas cautelares menos gravosas.

Em 27 de julho de 2021, após manifestação ministerial, este Juízo indeferiu o pedido de liberdade/revogação ventilado pela defesa, destacando que não houve alteração do quadro fático que autorizou a decretação da prisão, não tendo a Defesa apresentado fato novo, seguindo o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, demonstrado a partir do modus operandi utilizado, persistindo a garantia da ordem pública evitando-se, assim, que se coloquem em risco novos bens jurídicos.

Informo que já foi distribuído inquérito policial, remetido para o Ministério Público para oferecimento de denúncia. (...)”

Pois bem.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação, é de sabença que, para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, é imprescindível a satisfação dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.

Assim, demonstrada a materialidade delitiva e

a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional, quando evidenciada, de forma inequívoca, que a soltura do réu venha a ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme os termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

A autoridade judiciária, na decisão que decretou a prisão preventiva, assim consignou:

“(...) 1) Em relação ao representado João Batista Gonçalves Trindade.

Em um primeiro prisma de abordagem, do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido na relação processual — em um juízo de convicção de natureza provisória e precária — é possível antever que existe demonstração satisfatória da existência das infrações penais de tentativa de homicídio qualificado e homicídio qualificado, além de indícios suficientes de que o indiciado João Batista Trindade foi autor dos disparos, crime praticado e/ou consumado em razão do auxílio das pessoas de Max Mateus Felix Brito e Leonardo Conceição Santos. E, tais constatações podem ser obtidas, sobretudo a partir do teor dos depoimentos externados por parte das testemunhas Franklin Nelson Enrique Arcia Rojas, João Maria Martins Dutra, Renan de Almeida, Priscila da Silva Cezário, Lovane Machado, Lindomar Gomes Silva, Edmilson Oliveira Santos e Beatriz Alves da Cruz e da vítima Elivam Carvalho de Oliveira, que, a par de detalhar as condições e dinâmica em que os fatos se aperfeiçoaram, ofertam ainda elementos e convicção suficientes no sentido de apontar os indiciados como sendo os autores das infrações penais.

Com efeito, conforme apurado pelas investigações e diligências até então realizadas, João realizou a conduta após simples discussão, tendo efetuado os dois primeiros disparos enquanto a vítima se encontra em vias de fato com o corréu Leonardo, disparando pela terceira vez quando ela já estava caída ao solo, atingindo-a nas costas.

Sendo importante destacar que estes disparos foram realizados em local onde havia várias pessoas, em meio a tumulto, tendo um deles atingido um funcionário do estabelecimento que estava tentando separar a briga.

A vítima José conseguiu sair do tumulto, se dirigindo à saída, momento em que foi surpreendida com um golpe (“voadora”) do corréu Max, possibilitando Leonardo e João a alcançarem, momento em que ela foi pressionada contra a parede e foram efetuados mais dois disparos de arma de fogo, vindo a óbito.

Estas circunstâncias, principalmente se enfocar o quadro sob o ponto de vista da cronologia dos eventos que permearam a dinâmica da ação criminosa, pende por atestar e deixa entrever a gravidade concreta do evento criminoso, apta a demonstrar a periculosidade do indiciado João à sociedade, que por simples desentendimento, sacou arma de fogo em local com considerável quantidade de pessoas e disparou, atingindo não só seu alvo como um funcionário do estabelecimento que estava tentando separar a briga que ocorria. Não satisfeito, ainda perseguiu a vítima, que buscava sair do local, e disparou mais duas vezes contra ela, consumando seu ímpeto homicida, circunstâncias que se consolidam como fatores hábeis a inserir em situação de risco à ordem pública.

Estas circunstâncias, principalmente se enfocar o quadro sob o ponto de vista da cronologia dos eventos que permearam a dinâmica da ação criminosa, pende por atestar e deixa entrever a gravidade concreta do evento criminoso, apta a demonstrar a periculosidade do indiciado à sociedade.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo da jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça os seguintes precedentes que versam a respeito de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão das "circunstâncias em que o crime foi cometido" (modus operandi). Trata-se, de fato, de dois homicídios qualificados consumados, além de um tentado, praticados com extrema brutalidade, o que revela a periculosidade do acusado e confere lastro de legitimidade à medida extrema. 2. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 96830 MG 2018/0079347-5, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 08/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2018)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. INSUFICIÊNCIA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 3. Por um lado, a segregação foi fundamentada na gravidade concreta do delito imputado, uma vez que o paciente teria matado a vítima, idoso de 62 anos de idade, mediante golpes de faca, em razão de discussão a respeito de prêmio em jogo de máquina caça-níquel. A desproporção entre o motivo e a conduta revela desvalor à vida humana e periculosidade que justifica a segregação como forma de manutenção da ordem pública. 4. De fato, a gravidade concreta crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. 5. Além disso, embora o paciente, após a permanência por cerca de 2 anos em local incerto e não sabido, tenha se apresentado espontaneamente e confessado parcialmente a culpa, tal circunstância não é suficiente para ensejar a revogação da custódia, uma vez estarem presentes fundamentos idôneos que a justifiquem. 6. Registrese, ainda, que as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 7. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 8. Ordem não conhecida. (STJ - HC: 546242 SP 2019/0345716-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2020 , T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2020) (grifei e destaquei)

Cumpre verificar o novo artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal (modificado pela Lei 12.403/2011), necessário para a decretação da prisão preventiva. No presente caso, inconteste seu preenchimento, haja vista o crime, em questão, conter a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.

O réu foi indiciado por fatos graves, cometidos de forma brutal, e que abalaram a comunidade local, estampando-se a necessidade da decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Importante destacar a ousadia, a periculosidade e o descaso do representado com a vida humana, vez que o motivo do crime, é aparentemente uma simples discussão, efetuando vários disparos de arma de fogo em local com grande número de pessoas, atingindo terceiro, tendo o agente perseguido a vítima até consumar seu ímpeto.

Assim, revela-se a segregação antecipada como meio de assegurar não só a tranquilidade social, mas a ordem pública e a instrução processual, sendo que o crime em tese praticado pelo indiciado é dos que causam maior repulsa na sociedade.

O periculum in mora, como pressuposto elementar da prisão preventiva, está evidenciado, considerando a informações produzidas nos autos.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

...

De suma importância realçar, igualmente, que a inequívoca indispensabilidade da prisão reside nos seguintes pontos, a seguir delineados: a) na necessidade de não se interpor solução de continuidade nas investigações, sob pena de comprometer-se a coleta dos dados até então apurados e tornar sem efeito os trabalhos efetivados; b) para preservar a coleta da prova e garantir a integridade das testemunhas, da vítima, e, ao mesmo tempo, preservar a idoneidade da instrução processual; c) e para a garantia da ordem pública.

Outrossim, é importante registra que a apresentação espontânea do acusado na Delegacia não impede a decretação da prisão preventiva, desde que regularmente fundamente, como in casu,

...

Por conseguinte, da forma que se apresenta a situação, por estar presentes a probabilidade de que o indiciado tenha cometido os delitos de homicídio consumado e tentado, e o fundado receio de prejuízo em face da demora da prestação jurisdicional -— assim compreendido pelo fato de que a sua liberdade poderia catalisar séria ameaça ao regular desenvolvimento das investigações — (‘periculum libertatis’), considero que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a decretação da prisão preventiva do indiciado.

Afigura-se necessário assinalar, neste ponto, por relevante, que, segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a respeito da temática ‘sub judice’, a circunstância de o réu ser primário, manter residência fixa e atividade laboral regular, só por si, não tem o condão de acarretar na revogação da prisão preventiva, máxime quando se mostra como sendo medida necessária, tendente a salvaguardar a ordem pública.

...

Em obediência ao disciplinado no art. 282, §3º do Código de Processo Penal, destaco a existência de indícios veementes que o representado ao ter ciência das informações produzidas irá se evadir buscando frustrar a aplicação da lei penal, fato que estampa a impossibilidade de sua intimação da presente representação, sendo que caso fosse possível, in casu, a medida não teria margem razoável de êxito.

Posto isso, e pelos mesmos fundamentos já expostos acima, em consonância com parecer ministerial:

a) DECRETO a prisão preventiva em desfavor do indiciado JOÃO BATISTA GONÇALVES TRINDADE, brasileiro, convivente, natural de GONÇALVES DIAS/MA, nascido em 04/11/1973, filho de RAIMUNDO PEREIRA TRINDADE e MARIA DO CARMO GONÇALVES TRINDADE, portador do RG 821988 SSP e inscrito no CPF nº 531.991.541-15. (...)”

No caso em testilha,
verifica-se na decisão combatida, que a autoridade judiciária acoimada coatora, constatou estarem presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, concluindo ser necessária a decretação da prisão preventiva e assegurar a lei penal, ante a gravidade concreta do delito, vez que o paciente, supostamente,

“por simples desentendimento, sacou arma de fogo em local com considerável quantidade de pessoas e disparou, atingindo não só seu alvo como um funcionário do estabelecimento que estava tentando separar a briga que ocorria. Não satisfeito, ainda perseguiu a vítima, que buscava sair do local, e disparou mais duas vezes contra ela, consumando seu ímpeto homicida, circunstâncias que se consolidam como fatores hábeis a inserir em situação de risco à ordem pública. (sic. Id. 95854499) ”

Além disso, a autoridade judiciária em suas informações consignou que
“Tais circunstâncias, principalmente se enfocado o quadro sob o ponto de vista da cronologia dos eventos que permearam a dinâmica da ação criminosa, pendem por atestar e deixar clara a gravidade concreta do evento criminoso, apto a demonstrar a periculosidade do indiciado à sociedade, s.m.j. (sic. Id. 97187037)”

Assim, observo que a decisão que decretou a constrição da liberdade do paciente, contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porque está evidenciado o
fumus comissi delicti
diante da comprovação da materialidade e dos indícios de autoria, bem como, o
periculum libertatis
que se evidencia ante a gravidade do delito e ao desprezo pelo valor do bem jurídico, objetivando garantir a ordem pública.

Trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso, que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública. (...) Demonstrada pelas instancias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativa a prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. (...) (STJ – HC: 478408 SP 2018/0298082-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data da Publicação: DJe 28/02/2019) ”

Desta forma, denota-se que a segregação do paciente, encontra respaldo na
garantia da ordem pública
, caracterizado pela gravidade concreta do crime praticado, revelada não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas também pelas características empregada ao delito, quando presente o desprezo pelo valor ao bem jurídico atingido.

Assim, não há que se falar em carência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, tampouco em inocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Pelo contrário, as circunstâncias descritas nos autos corroboram a necessidade da segregação acautelatória do paciente.

Quanto à alegada suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, aparentemente, estas mostram prognose de insuficiência para garantir o andamento processual, estando presentes os requisitos da prisão cautelar.

Consigno ainda que, o fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, bem como ter se apresentado espontaneamente a autoridade policial, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Importante consignar ainda, que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Por fim, quanto a alegação de que o paciente é pai de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, nota-se que não restou comprovado que o mesmo seja o único responsável pela guarda da menor, tampouco que seja imprescindível aos seus cuidados.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do
habeas corpus
impetrado em favor de
João Batista Gonçalves Trindade
, e no mérito,
denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021